Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-74.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-74.2021.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIVIA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALINE BENEDITA DIAS PESTANA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR, ALINE BENEDITA DIAS PESTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO ABRUPTA DE VERBA ALIMENTAR. CABIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por MUNICÍPIO DE SANTO AMARO e por LIVIA OLIVEIRA contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumidor, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, declarando a nulidade da Portaria nº 15/2021 — editada sem prévio procedimento administrativo — e determinando o enquadramento da autora na jornada de 40 horas semanais, mas indeferindo o pedido de indenização por danos materiais correspondentes às diferenças salariais do período de redução da carga horária (janeiro e fevereiro de 2021).

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da Portaria nº 31/2020, sem instauração de prévio processo administrativo, representa nulidade apta a ensejar o enquadramento definitivo da servidora pública municipal na jornada de 40 horas semanais; e (ii) estabelecer se a redução abrupta e imotivada da carga horária da servidora, sem abertura de processo administrativo, com consequente corte de 50% de verba de natureza alimentar em pleno início do ano letivo, configura dano material indenizável.

3. A Administração Pública somente pode anular ato administrativo que tenha produzido efeitos concretos no patrimônio jurídico do servidor mediante instauração de prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, consoante a Súmula 473/STF e o Tema 138 de Repercussão Geral do STF.

4. A Portaria nº 31/2020, ao formalizar o enquadramento da servidora na jornada de 40 horas — regime no qual já laborava desde janeiro de 2017 —, produziu efeitos concretos em seu patrimônio jurídico, tornando sua revogação, pela Portaria nº 15/2021, nula de pleno direito, por ausência de processo administrativo prévio.

5. A redução abrupta de 50% da remuneração mensal de servidor público efetivo, decorrente de ato administrativo nulo, perpetrada sem motivação, sem prévio aviso e sem instauração de processo administrativo, em pleno início do ano letivo, configura efetivo dano material, porquanto suprime parcela salarial de natureza alimentar já incorporada ao patrimônio jurídico da servidora.

6. A vedação ao enriquecimento sem causa não pode ser oposta para obstar a reparação de danos decorrentes de ato administrativo ilegal, sob pena de fazer recair sobre o servidor as consequências do próprio ilícito praticado pelo ente público.

7. Recurso do Município conhecido e provido. Recurso da servidora conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n. 8000125-74.2021.8.05.0228, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados, MUNICÍPIO DE SANTO AMARO e LIVIA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso do Município de Santo Amaro e dar provimento ao recurso de Livia Oliveira, nos termos do voto da relatora.